Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-09.2021.8.11.0088
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1000342-09.2021.8.11.0088
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Recorridos: CAMILA XAVIER ANDRADE e LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 20-24/04/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000342-09.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA XAVIER ANDRADE - CPF: 058.081.401-70 (RECORRIDO), RAFAEL SILVEIRA CELIA - CPF: 001.149.290-25 (ADVOGADO), LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.035.821-33 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000342-09.2021.8.11.0088

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente:

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido
s
:
CAMILA XAVIER ANDRADE
e
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/04/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023